Tribunal: TJMT
Processo: 1012377-03.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012377-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. M. P. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), CREUZENIR FRANCILINA PUGER - CPF: 015.080.681-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. M. P. D. O. - CPF: 114.649.001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — CRIANÇA —
PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)
— CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA — IMPRESCINDIBILIDADE — CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 208, III, E 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

Nos termos dos artigos 208, III, e 227 da Constituição da República Federativa do Brasil é necessária a contratação de
auxiliar de turma
, com a finalidade de garantir o direito fundamental à educação, pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido liminar
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Sérgio Manoel Puger de Oliveira
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial.

Assevera que devem ser observados os critérios da Portaria da Secretaria de Estado de Educação nº 601/2018 para a disponibilização de auxiliar de educação especial.

Assevera que “
já oferta o bem da vida pleiteado pelo autor, qual seja, o auxílio de profissionais de apoio escolar a todos os estudantes da rede estadual de ensino dos Municípios em questão e que forem diagnosticados com deficiência, a partir de critérios objetivos estipulados pela SEDUC [Secretaria de Estado de Educação], a fim de otimizar tal política pública
.”.

Afiança que “
interpretação adotada pelo requerente e acompanhada pelo deferimento da liminar, de designar-se o Acompanhante Especializado de forma exclusiva é, notadamente, equivocada
”, pois “
artigo 34 da Portaria supracitada é taxativo ao dispor que será garantido auxiliar de turma para o auxílio na promoção da autonomia do aluno que se enquadre nos requisitos dispostos, mas não exclusivamente
”.

Afirma que deve ser observado o princípio da reserva do possível, a acrescentar que a intervenção jurisdicional que determina a realização despesa fora do orçamento público incorre em prejuízo à coletividade e viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 170696694).

Contrarrazões (Id. 170899177).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Prado (Id. 176791685), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Por tais razões, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o Estado de Mato Grosso que dê início ao procedimento de contratação de 1 (um) auxiliar/técnico de desenvolvimento infantil individual para o atendimento do infante S. M. P. de O. e outros alunos nas mesmas condições, na Escola Estadual Lourenço Peruchi, neste Município, ou em outra unidade escolar pública em que ele estiver matriculado, sob risco de sequestro de verbas públicas para custear o Atendimento Educacional Especializado, especificamente o profissional de apoio. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1001246-45.2022.8.11.0039, Primeira Instância,
Id. 115251303 – fls. 3).

Sérgio Manoel Puger de Oliveira, com sete (7) anos de idade, encontra-se matriculado na Escola Estadual Lourenço Peruchi, localizada no Município de São José dos Quatro Marcos e, por apresentar
transtornos hipercinéticos (CID 10 F90)
, está a necessita de acompanhamento de
auxiliar de educação especial
para seu desenvolvimento escolar.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, logo, como força de Emenda Constitucional, determina:

[...] Artigo 24

Educação

1.
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida
, com os seguintes objetivos:

a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e auto-estima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana;

b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais;

c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.

2.
Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que
:

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência;

b)
As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem
;

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas;

d)
As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação
;

e)
Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena
. [...].

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
;

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
. [...].

Sem auxiliares de turma habilitados, impossível é atender ao que manda a Soberana Rainha, a quem todos,
plebeus e nobres
, devem irrestrita veneração, respeito e cega obediência. Aqui, não se está a tutelar interesse dos auxiliares, mas, sim, das pessoas que estão a necessitar urgentemente dos ensinamentos, que tão somente podem ser ministrados desde que, antes, sejam aqueles devidamente preparados para tão bela missão.

A propósito, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
”, estabelece:

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência),
destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania
.

[...]

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

[...]

XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;

[...]

Art. 27.
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem
.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 28.
Incumbe ao poder público assegurar
,
criar
,
desenvolver
,
implementar
,
incentivar
,
acompanhar e avaliar
:

[...]

XVII -
oferta de profissionais de apoio escolar
; [...].

A integração do aluno com deficiência não é alguma coisa que pode ser relegada para amanhã, já que deveria ter sido propiciado ontem. No Plano de Desenvolvimento Individual – PDI é descrito que:

[...] 4 – Relatório Pedagógico

O aluno Sérgio Manoel Puger de Oliveira apresenta resultado abaixo do esperado aos padrões da maioria do grupo etário-escolar a que pertence.
Apresenta dificuldades de concentração e de estabelecer foco em determinados assuntos por muito tempo. Em alguns momentos apresenta atitudes imaturas e infantilizada para sua idade cronológica, durante uma conversa desvia muito o assunto abordado, com temas que não fazem parte do contexto
.

Em relação ao processo de ensino e aprendizagem, apresenta muitas dificuldades, ainda não está alfabetizado
. É um aluno que quando acompanha a leitura de um texto feito pela professora, consegue relatar oralmente sobre o que fala o texto, porém, demonstra dificuldades na localização de informações simples quando são formuladas perguntas em relação a estes textos.

Apresenta dificuldades no raciocínio lógico, ainda não adquiriu noções de números e quantidade acima de 10, realiza algumas operações de adição
.

Sua lateralidade está definida, é destro, possui dificuldades em realizar atividades de coordenação motora fina, tais como: recorte, colagem e algumas atividades do cotidiano como abrir um pacote de embalagem e colocar os calçados
.

No decorrer do ano, apresentou dificuldades em tomar a iniciativa. Exemplo: Ao entregar a ele uma folha com atividade para ser realizada, mesmo sendo capaz de fazer, e com a professora explicando à frente da sala, ele espera e não realiza. Sempre aguarda que alguém lhe dê as orientações de forma individual, as vezes rasga ou molha as folhas de atividades. Senta na primeira carteira, próximo à professora, porém se desconcentra com facilidade, se atendo a detalhes que não fazem parte do contexto da aula ou mexendo em alguns objetos pessoais. Sempre é necessário chamar a sua atenção para o assunto da aula.

No início do ano apresentava, um comportamento mais agitado, não parava na sentado na carteira e queria ir ao bandeiro constantemente, estes diminuíram desde que começou a ser acompanhado pelo neurologista.

Quando é necessário que se concentre para fazer alguma atividade escrita esquiva-se, inventa desculpas e diz sempre que não sabe, demostra grande insegurança e desinteresse quando se refere a leitura e escrita, não tem autonomia para realização das tarefas. É bastante extrovertido e sociável tem facilidade em fazer e estabelecer relações interpessoais. Na hora recreio gosta de brincar com as crianças mais velhas.

Com base nas dificuldades e nas potencialidades apresentadas pelo aluno, elaboramos o planejamento baseado na BNCC e nos Parâmetros Curriculares de Mato Grosso, atividades com vistas as necessidades educacionais especiais que constituíram os objetivos do planejamento pedagógico:

- Melhorar a comunicação;

- Aperfeiçoar a caligrafia e a ortografia;

- Tornar compreensível a leitura e a escrita;

- Trabalhar o lado emocional e psicológico;

- Trabalhar a autoestima;

- Desenvolver suas habilidades artísticas;

- Trabalhar a lógica matemática. [...]. (Primeira Instância, Id. 105381561 – fls. 72/73). [sem negrito no original]

Assim, quando se está a periclitar direito absoluto de criança ou adolescente, qualificado pela circunstância de se tratar de pessoa com necessidades especiais, “
cesse tudo o que a Musa antiga canta que outro valor mais alto se alevanta
” (Camões, Os Lusíadas, Canto Primeiro). Aliás: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...] o
que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
.” (ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas). Naturalmente, é difícil imaginar a dificuldade que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Sérgio Manoel Puger de Oliveira luta bravamente para estudar. O seu anelo não pode ser ofuscado pela omissão do apelante. É dever do Judiciário fazer o Estado cumprir o que determina a Constituição da República Federativa do Brasil: alumiar o caminho de Arthur, não contribuir para que se apague a última lamparina no final do túnel.

Não bastasse isso, a Portaria da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso nº 601, de 15 de outubro de 2018, que trata dos “
critérios e procedimentos para a organização e funcionamento dos Serviços da Educação Especial, nas Escolas e Centros Especializados e nas Escolas Comuns
”, prevê a disponibilização de
auxiliar de turma
para
contribuir no desenvolvimento da autonomia dos
alunos com deficiência:

Art. 34.
Para as unidades escolares que atendem alunos com deficiência com graves transtornos neuro-motores
(crianças que em decorrência da deficiência apresente mobilidade reduzida ao ponto de comprometer sua autonomia de ir ao banheiro e se alimentar, sendo, portanto, dependente de apoio externo)
e alunos com autismo
(comprovada a necessidade),
inclusos nas turmas regulares será garantido 01 (um) Auxiliar de Turmas de modo a auxiliar na promoção da autonomia ao aluno
.

§ 1º A disponibilidade ou contratação de Técnico Administrativo Educacional, na função Auxiliar de Turmas, com regime de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, apenas se justifica quando comprovada a necessidade através de avaliação pedagógica do (s) aluno (s) e está condicionada a análise da Coordenadoria da Educação Especial/ SUDE, podendo o profissional auxiliar mais de uma turma por turno.

§ 2º O processo de atribuição ao candidato que concorrer para a função do Auxiliar de Turmas para atender alunos com deficiência se pautará nos seguintes pré-requisitos:

I – formação de Ensino Médio;

II – experiência comprovada e/ou comprovar a formação continuada específica para atuar na área.

§ 3º
Ao Auxiliar de Turmas não compete desempenhar atividades de ensino dos conteúdos escolares, sendo esta uma atividade exclusiva do professor regente
. [...].

Logo, é necessária a contratação de
auxiliar de turma
, com a finalidade de garantir o direito fundamental à educação, consoante os artigos 208, III, e 227 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Essas são as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024